Tribunal: TJBA
Processo: 8094280-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094280-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DULCINEA MATOS SILVA

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO ANTES DA APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE PARCELAS INDENIZATÓRIAS. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS. DESNECESSIDADE DE RESSALVA EXPRESSA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia na verificação da possibilidade de conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, bem assim quanto a possível erro na base de cálculo, com necessidade de exclusão de parcelas indenizatórias e a ausência de ressalva sobre compensação de valores eventualmente pagos administrativamente.

2. O direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas quando da aposentadoria encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, constituindo direito adquirido do servidor sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. A base de cálculo para conversão da licença-prêmio deve considerar a última remuneração percebida pelo servidor antes da aposentadoria, incluindo vantagens permanentes e excluindo verbas transitórias, sendo desnecessária especificação detalhada quando a sentença estabelece critério adequado.

4. Dispensa-se ressalva expressa sobre compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, aplicando-se o princípio geral de vedação ao enriquecimento sem causa, cabendo ao devedor demonstrar pagamentos na fase de liquidação.

5. A adequação dos consectários legais pela sentença observou corretamente a sistemática do RE 870.947/STF e da EC 113/2021, aplicando correção monetária desde a aposentadoria e juros desde a citação, com incidência da SELIC a partir de 09/12/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8094280-37.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada DULCINEA MATOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu, ora apelante, nos termos do voto da relatora.